Tribunal: STF
Processo: RE 140301
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-22
Data de publicação: 1996-10-22

Ementa:
EMENTA: - Apelação de que não se conheceu, por ser o
valor da causa inferior ao fixado pela Lei nº 6.825-80.
        Contrariedade, não configurada, do art. 108, II, da
Constituição, que não é norma instituidora de recurso, mas de
competência para o julgamento dos criados pela lei processual.